Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, havendo cláusula de eleição de foro, compete ao exequente optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu.
4. Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”.
5. Na hipótese em análise, a cláusula de eleição de foro foi livremente acordada pelas partes no instrumento de confissão de dívida. Além disso, não se observa qualquer parte vulnerável entre as signatárias do título, uma vez que se trata de empresas de considerável porte.
6. Dessa forma, não foi demonstrado qualquer prejuízo às partes envolvidas, nem tampouco a abusividade da cláusula de eleição de foro, que foi estabelecida em condições paritárias. Assim, não se vislumbra qualquer situação que justifique a nulidade ou inaplicabilidade dessa cláusula, a qual deve ser respeitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 781, I e 43.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 335; Acórdão no 1907558 de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível.